Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-77.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Levantamento de quantia. Ausência de repasse. Sentença de procedência do pedido. Devedor falecido que não deixa patrimônio aos herdeiros. Inteligência do art. 1.997, CC. Dívidas do 'de cujus' que vinculam os herdeiros na força da herança. Ausência de responsabilidade patrimonial se não há prova de que houve herança. Extinção do processo, sem

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Levantamento de quantia. Ausência de repasse. Sentença de procedência do pedido. Devedor falecido que não deixa patrimônio aos herdeiros. Inteligência do art. 1.997, CC. Dívidas do 'de cujus' que vinculam os herdeiros na força da herança. Ausência de responsabilidade patrimonial se não há prova de que houve herança. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em relação aos apelantes. Decreto de procedência do pedido permanece mantido em relação ao corréu CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON. RECURSO PROVIDO.